Tribunal: TJSP
Processo: 2271963-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Benefícios em Espécie
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Desistência do Recurso – Homologação – Artigo 998 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271963-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
VANDERLEI ALEXANDRE INÁCIO PEREIRA, é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271963-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2271963-55.2020.8.26.0000 – Campinas.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte Vanderlei Alexandre Inácio Pereira.
Agdo Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Maurício Simões de Almeida Botelho Silva.
Voto no. 37.364.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Desistência do Recurso
Homologação Artigo 998 do Código de Processo Civil.
1 Agravo de instrumento interposto por Vanderlei
Alexandre Inácio Pereira visando a reforma da r. decisão proferida a fls.
82/83 (e adendo declaratório de fls. 91) dos autos da ação proposta em face
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que deixou de condenar a
autarquia no pagamento de honorários advocatícios pelo cumprimento de
sentença.
Recurso
tempestivo
e
que
prescinde,
para
julgamento, das diligências possíveis de serem ordenadas (CPC, art. 1.017
e incisos).
2 Pela petição de fls. 62, o recorrente desiste do
recurso interposto.
Destarte, nos termos do disposto no artigo 998 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271963-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Código de Processo Civil, de rigor a homologação da desistência.
3 - Daí porque, ante o exposto, homologo a
desistência do recurso. Custas na forma da lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)